Tribunal: TJDFT
Processo: 0708052-38.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente, em face do acordão que negou provimento ao recurso na parte conhecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) cerceamento de defesa; (ii) omissão e contradição; e (iii) redução da verba sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridades, suprir omissões, corrigir contradições ou retificar erros materiais. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado. Inteligência do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei n.o 9.099/95.
4. Nos termos do art. 11, da Portaria GPR 359 de 27 de junho de 2025: “Nas hipóteses legais de cabimento de sustentação oral, será facultado aos advogados e demais habilitados nos autos juntar as respectivas sustentações por meio eletrônico, em local próprio contido no menu dos autos digitais, após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do julgamento em ambiente virtual”.
5. Nesse contexto, não há violação das normas procedimentais quando a ausência de sustentação oral decorre de falha da própria parte, consistente no requerimento inadequado de sustentação oral e na consequente retirada do processo da pauta da sessão virtual para julgamento presencial, seguida de posterior pedido de manutenção do feito na pauta da sessão virtual para realização de sustentação oral por vídeo, sem observar o antecedência de 48h exigida. Vale citar: Acórdão 1958383, 0729481-89.2023.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025. Preliminar de nulidade rejeitada.
6. No mérito, o acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme exige o art. 489, § 1o, do CPC, não sendo necessária a análise de todas as alegações e teses apresentadas, ainda que a solução tenha se dado de forma contrária aos interesses da parte.
7. Conclui-se que a pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, porquanto inexistente qualquer vício no acórdão a ser enfrentado.
8. Outrossim, a fixação dos honorários sucumbenciais observou o regramento legal (Lei no 9.099, art. 55).
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos rejeitados.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48 e 55; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958383, 0729481-89.2023.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.